Tribunal: STF
Processo: Rcl 21827
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DANO MORAL. SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA NA LEI DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DECIDIDO NA ADPF 130.



    1. Não há relação de pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle indicado pelo agravante.



    2. A condenação em indenizar por danos morais teve como fundamento o Código Civil e a Constituição Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.